Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo defensivo e, como consequência, manteve a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de omissão quanto ao estabelecimento da verba honorária com base em um juízo de equidade (art. 85, §8o, do CPC).
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual é imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não prospera a tese de omissão quando constatado que o acórdão apresentou os elementos constituintes do acervo probatório e promoveu o minucioso exame de cada uma das evidências, refutando todas as teses trazidas na apelação, retomadas nestes embargos de declaração.
5. O eventual inconformismo com a fundamentação adotada, assim como o suposto descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado, não se confundem com o vício de contradição. 5.1. Se, além da agravante da reincidência (específica), foram corretamente desabonadas duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), não há como impor regime menos gravoso ao réu.
6. Para que se tenha como atendido o prequestionamento, basta que as matérias impugnadas tenham sido debatidas e decididas no acórdão.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos de declaração desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes: art. 215-A do CP e art. 155 do CPP
Jurisprudência relevante: Acórdão 1790688, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,1a Turma Criminal, publicado no DJE: 7/12/2023.